Tribunal: TJBA
Processo: 0001163-05.2012.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001163-05.2012.8.05.0220 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA LUIZA MATIAS DE SOUZA Advogado(s): JOSE ARRUDA DE AMARAL APELADO: LIGIA MARIA MELO DE AMORIM Advogado(s):MAGALY DE SOUZA MENEZES registrado(a) civilmente como MAGALY DE SOUZA MENEZES, JULITA DE AMORIM BORGES SERGIO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE FORMAL COMPROVADA. ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO. CONFISSÃO JUDICIAL DA AUTORA. TRANSFERÊNCIA COMO GARANTIA. PARTILHA HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. POSSE JUSTA DA RÉ. AUSÊNCIA DE ESBULHO, TURBAÇÃO OU PRECARIEDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de imissão na posse. A autora alegou ter adquirido imóvel em 2004 por escritura pública devidamente registrada e que permitiu à ré permanecer no local por dois anos por amizade, mas esta se recusou a desocupar após o prazo. A sentença reconheceu que, embora a autora detivesse registro formal, ela confessou em depoimento nunca ter residido no bem, não ter pagado pela casa, e que a transferência ocorreu como garantia para que a ré não perdesse o imóvel em razão de questões sucessórias e dívidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida pela ré configura posse injusta que autorize a imissão na posse em favor da autora, considerando a escritura pública e registro em nome desta, mas diante da confissão judicial quanto à natureza diversa da transferência e da existência de partilha homologada judicialmente em favor da ré. III. Razões de decidir 3. A ação de imissão na posse exige a comprovação do domínio e a demonstração de que a posse do réu é injusta, caracterizada por violência, clandestinidade ou precariedade. 4. A autora confessou judicialmente que nunca residiu no imóvel, que não pagou pela casa e que a transferência ocorreu como garantia em razão de dívidas e para proteger a ré na questão sucessória, descaracterizando a compra e venda alegada na inicial. 5. A confissão judicial, prestada sob compromisso legal, constitui prova robusta que vincula o julgador, não tendo a autora demonstrado que decorreu de erro, dolo ou coação. 6. A ré comprovou que o imóvel integrava o patrimônio adquirido durante união estável com o falecido e que lhe coube por força de partilha homologada judicialmente, transitada em julgado, constituindo justo título para sua posse. 7. A posse da ré é exercida de forma contínua, pública e pacífica, com conhecimento da autora, que inclusive recebia eventuais aluguéis e os repassa à ré, não se configurando qualquer dos vícios do artigo 1.202 do Código Civil. 8. A improcedência da imissão na posse não anula o registro em nome da autora, apenas reconhece que a posse da ocupante não é injusta nas circunstâncias concretas do caso. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. Para a procedência da ação de imissão na posse, além da comprovação do domínio, exige-se a demonstração de posse injusta do ocupante, caracterizada por violência, clandestinidade ou precariedade. 2. A confissão judicial da parte quanto à natureza diversa do negócio translativo afasta a pretensão imitória, ainda que haja registro formal em seu nome. 3. A posse exercida com amparo em partilha homologada judicialmente e de forma contínua, pública e pacífica não se caracteriza como injusta para fins de imissão na posse." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.202, 1.228; CPC, arts. 80, 85, § 11, 389, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Ap. Cível 5490718-48.2020.8.09.0006, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, 9ª Câmara Cível, j. 08.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001163-05.2012.8.05.0220, sendo Apelante Maria Luiza Matias de Souza e Apelada Ligia Maria Melo de Amorim, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator